Tribunal: TJDFT
Processo: 0731734-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731734-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Votorantim S/A Agravado: Tiago Lima dos Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Votorantim S/A contra o “despacho” proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos do processo no 0715250-82.2022.8.07.0004. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 51731522. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para que seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator